Tribunal: TJPA
Processo: 0802091-27.2023.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802091-27.2023.8.14.0012

APELANTE: EDNILSON WANZELER DE FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §13, C/C ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
EDNILSON WANZELER DE FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com regime de cumprimento de pena incialmente aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos pelo art. 129, § 13 e art. 147, ambos do CP. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e ao final pugna pela suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para os crimes de lesão e ameaça contra a mulher e (ii) Verificar a dosimetria com a pena reduzida no mínimo legal e (iii) analisar a possibilidade de suspensão condicional da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 21236212), que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

5. Não houve mudanças na reforma da dosimetria da pena, tendo o vetor “circunstâncias do crime” sido mantido desfavorável ao apelante, ocorrendo dessa forma a exasperação da pena-base e como sabido, conforme estabelece o art. 77, inciso II do CP, a existência de circunstância judicial do art. 59 desfavorável desautoriza a concessão do benefício do sursis da pena. Pleito denegado

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 129, §13, art. 147, art. 59, e art. 77;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

EDNILSON WANZELER DE FREITAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com regime de cumprimento de pena incialmente aberto, como incurso nas penas dos delitos previstos pelo art. 129, § 13 e art. 147, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e ao final pugna pela suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que na madrugada de 13/08/2023, por volta das 02h, na via pública, Travessa Prudente de Moraes, bairro Aldeia, nesta cidade, o denunciado EDNILSON WANZELER DE FREITAS, com animus laedendi, movido por ciúmes, ofendeu a integridade física de sua namorada ANA BEATRIZ VALENTE DE BRITO, causando-lhe lesões corporais de natureza leve descritas no exame pericial (Id nº 98881093), além disso, ameaçou-lhe de causar mal injusto e grave, bem como privou sua namorada de sua liberdade de locomoção, mediante cárcere privado, trancando-a no interior do imóvel. Segundo declarações prestadas pela vítima Ana Beatriz Valente de Brito convive com o denunciado há 11 meses, mantendo uma relação conturbada, marcada por ida e vindas, tudo em razão de Ednilson ser pessoa ciumenta e agressiva, tendo lhe agredido fisicamente em ocasiões anteriores. Após uma recente separação, o casal teria se reconciliado com a promessa de mudanças de comportamento por parte de Ednilson, porém, no dia e hora dos fatos, estavam saindo de uma festa na AABB, quando em um dado momento o denunciado acusou Ana Beatriz de estar sorrindo para outro homem, em seguida, já muito alterado passou a engasgá-la e arrastá-la até a saída da festa, levando-a em direção ao carro. Ao chegar no veículo a vítima ainda se recusou a entrar, ocasião em que foi puxada pelos cabelos e empurrada para o interior do carro. Dentro do automóvel continuaram as agressões, com puxões de cabelo, tapas e socos, além disso, o Ednilson sacou sua pistola, desferindo coronhadas na cabeça da vítima, dizendo que iria matá-la. Mesmo contra sua vontade, a vítima foi levada até a casa do denunciado, onde foi obrigada a entrar, embora tenha resistido e tentado fugir, porém foi alcançada pelo namorado, tendo o mesmo rasgado sua blusa. Temendo por mais agressões, a vítima entrou na residência, sendo levada para o quarto, onde permaneceu trancada até de manhã, quando então Ednilson permitiu que ela saísse. Ao deixar a residência do acusado, a vítima encaminhou-se à delegacia de polícia, requerendo medidas protetivas de urgência pois teme por sua vida, uma vez que o denunciado é policial militar, possui arma de fogo e já lhe ameaçou por várias vezes
”, fato ocorrido na comarca de Cametá /PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação aos delitos tipificados no art. 129, §13 e art. 147, ambos do CP.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada,
em especial, pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 21236212), que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual.

O réu, em seu interrogatório judicial
negou a prática do crime
.

A vítima, ANA BEATRIZ VALENTE DE BRITO, em juízo, afirmou que:

“
estava namorando com o réu há cerca de 8 meses. Que ele sempre foi muito alterado. Que, no dia dos fatos, o acusado saiu do serviço por volta das 22h e passou para buscá-la em casa para irem ao aniversário da avó dele. Ao fim do aniversário, eles foram para uma festa na AABB e lá ficaram até 1:30/2h da madrugada. Que, quando já estavam de saída da festa, o réu a acusou de olhar para um rapaz e rir. Que, logo em seguida, o acusado já estava a esganando. Que havia poucas pessoas no local onde isso ocorreu. Que não queria entrar no carro porque sabia que ele iria bater nela, mas ele a forçou a entrar. Que o réu já a havia batido em outra ocasião. Que ele a levou para a casa dele. Que, no caminho, dentro do carro, o réu continuou a agredindo, com tapas e coronhadas na cabeça. Que, quando chegaram na entrada da casa dele, tentou correr, mas ele a arrastou para dentro, puxando, inclusive, sua bolsa, cuja alça arrebentou. Que o acusado disse que ia matá-la se não ficasse com ele. Que tentou terminar o relacionamento anteriormente, mas ele sempre a perseguia e voltavam. Que, depois de a arrastá-la para a casa, o acusado a levou para o quarto dele e lá continuou a agredi-la. Que os pais e a irmã dele estavam na casa, dormindo. Que o quarto dele fica no início da casa e os restantes mais afastados. Que o réu trancou o quarto, escondeu a chave e ficou na frente da porta. Que, já pela manhã, por volta das 10h, conversou com o acusado e o convenceu a deixá-la ir alegando que não iria fazer mal nenhum a ele. (...) Que na saída da festa não pediu ajuda porque ele estava armado e podia matá-la. Que, antes de adormecer, chegaram a conversar e externou que não queria mais o relacionamento e o denunciado insistiu, dizendo que não aceitava, que não ia deixá-la ir embora e que iria mudar. Que não teve acesso ao celular dele, nem naquele dia e nem em data anterior. (...) Que os seguranças da festa não viram as agressões porque eles passaram normalmente pela guarita. (...) Que durante as agressões no quarto, chegou a arranhar o acusado para se defender. (...) Que o réu apontou a sua arma para ela, tanto dentro do carro, como dentro da casa. Que o acusado chegou a descarregar a arma na sua frente dentro da casa e acredita que ele fez isso porque ficou com medo de matá-la”
.

Ademais, através do arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que o laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, de ID 20777384, atestou as agressões por ela sofridas, bem como, as diversas fotografias colacionadas, registradas ainda na Delegacia de Polícia, quando da sua oitiva, que, somados, demonstram a amplitude da lesão sofrida.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como depoimentos testemunhais e laudo de exame de corpo de delito que comprova a agressão sofrida, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

O recorrente pleiteia também pela suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, todavia referido pleito não merece guarida, pois, não houve mudanças na reforma da dosimetria da pena, tendo o vetor “circunstâncias do crime” sido mantido desfavorável ao apelante, ocorrendo dessa forma a exasperação da pena-base e como sabido, conforme estabelece o art. 77, inciso II do CP, a existência de circunstância judicial do art. 59 desfavorável desautoriza a concessão do benefício do sursis da pena. Pleito denegado.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024